Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-73.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005525-73.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DAUAN ALEXANDRE - CPF: 061.531.341-81 (APELANTE), LUCAS BARBOSA - CPF: 076.348.951-48 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (APELANTE), NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 062.634.821-84 (APELANTE), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (APELANTE), ROSIMEIRE BELUCCI VIANA - CPF: 523.244.781-53 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 062.634.821-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BARBOSA - CPF: 076.348.951-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DAUAN ALEXANDRE - CPF: 061.531.341-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRELIMINAR.

NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU
O
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO JUDICIAL
.
INVIABILIDADE
.

APELANTE INVESTIGADO PREVIAMENTE.
ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO NA CIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

3.
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA

INICIAL
.
4. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar
porqu
e

decorre
u
de
decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir tráfico de drogas
;
bem como em razão de o apelante já estar sendo investigado pela realização do
comércio malsão
naquela região
; a
lém disso, o documento
indica
va
o endereço do mandado de busca e apreensão como sendo
o
de sua residência.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porqu
e
os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3.

De
ve-se decotar o vetor judicial
consequências do crime uma vez que a fundamentação utilizada
pelo juízo de primeiro grau
é inerente ao tipo penal.

4.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo
Diomazio
Lustosa

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1005525-73.2022.8.11.0007
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/
MT, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
9
(
nove
) anos e
1 (um)
mês de reclusão
, em regime inicial fechado, e
890
(
oitocentos e noventa
)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apel
ante, nas razões que se encontram
no ID
191758349
, suscita, preliminarmente
,

a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão em sua residência, por ausência de fundamentação idônea, colimando, por consequência, a declaração de ilicitude dos elementos probatórios dela decorrentes. E, no mérito, requer
:

sua
absolvição

por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
;

e a
redução da
pena
basilar
.

Nas contrarrazões que estão no ID
191758357
, o Ministério Público postula o
parcial
provimento do presente recurso
para readequar a pena-base do apelante
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
201995690
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da decisão que decretou a busca e apreensão na residência do apelante

Conforme consta do relatório, o apelante sustenta que a decisão judicial que decretou a busca e apreensão em sua residência está eivada de ilegalidade, uma vez que, no seu entender, lastreou-se em elementos genéricos e abstratos; afirmando, além disso, que
o mandado de busca e apreensão não discriminava o número da quitinete e, por isso, os policiais entraram
nas duas
residência
s
que
ostentam

o referido
número
.

Com efeito, r
essai
destes
autos que os mandados de busca e apreensão foram expedi
dos para dois endereços, quais sejam: (i)
Avenida Ludovico da Riva Neto, ao lado do Hotel Esplanada,
“apartamento antigo prédio da Caixa Econômica Federal”
; e
(
ii
)
Alta Floresta/MT
,
Avenida Industrial n
.
76,
Ei
, Alta Floresta/MT.

Depreende-se, ademais,
que

os
policiais
civis estavam trabalhando na
“
Operação
Torquemada
”
;
e
,
após
fazerem
as investigações
,
lograram êxito em apreender um caderno com anotações envolvendo o
nome
de algumas pessoas,

incluindo o
apelante
. Além disso,
obtiveram a informação
que
os investigados
alugavam imóveis na cidade para guardar entorpecentes.

Em razão disso, a autoridade policial solicitou autorização judicial para
realizar a busca e apreensão n
os referidos endereços
.

E
ao chegarem
até a residência situada na
Avenida Industrial n
.
76, Ei, Alta Floresta/MT
, foi possível constatar que naquele número
havia dois quitinetes
.

E
, por, não haver indicação no mandado acerca de qual
imóvel
se tratava,
foram feitas
buscas em ambos os imóveis
,
tendo sido encontrados

na quitinete do apelante
:
dinheiro, entorpecentes e telefones celulares.

C
umpre salientar,
ainda nesse diapasão,
que a autoridade policial no relatório de investigação visto no ID
191757759
, constatou que o apelante residia no
B
airro
I
ndustrial e era responsável por guardar entorpecente
s
para Lucas

Barbosa
.
Sendo assim
, é forçoso concluir que
Pablo

Diomazio
não tem razão,
uma vez que a decisão
recorrida
foi motivada em investigações prévias conduzidas pela autoridade policial civil, que apurav
a o tráfico de drogas no Município
de Alta Floresta
.

Além disso, conquanto o apelante afirme que a sua residência não era o alvo do mandado de busca e apreensão,
ele
também era investigado justamente pela conduta de armazenar entorpecentes e distribuí-los sob a influência e comando de Lucas Barbosa, que
, aliás,
morava na quitinete ao lado da sua.

Como é sabido,
nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentados, sob pena de nulidade. E, tal como determina o art. 5º, XI, da Carta Política do Brasil, é garantida a inviolabilidade do domicílio, que
somente
pode ser mitigada
nas exceções constituci
o
nais
.

Contudo, n
o caso
destes
autos,

não há como se falar em violação aos referidos princípios constitucionais, pois o
decisum
que determinou a busca e apreensão
na residência

do
apelante, como dito linhas volvidas, apresenta fundamentação idônea, porquanto foi demonstrada a necessidade da diligência, com vistas à obtenção de elementos probatórios suficientes à demonstração da existência de justa causa para a persecução penal, diante das investigações preliminares realizadas pela Polícia
Judiciária
Civil, a fim de apurar a prática do comércio malsão e crimes afins, na cidade de
Alta Floresta.

Aliás, isso fica muito claro no relatório policial que embasou a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão
no
domi
cílio do apelante
, no qual a autoridade policial afirmou que a medida é necessária, porque:

“foi possível identificar local utilizado por Lucas para guarda do entorpecente, bem como novo participe, possuindo atribuição de guarda e fornecimento da droga para Lucas, que de início foi possível apenas levantar o primeiro nome Pablo, residente no bairro industrial”.

Ademais, como bem
asseriu
a prolatora do édito condenatório

“
Ainda, durantes as investigações, o próprio acusado registrou um Boletim de Ocorrência 2022.152957, informando seu endereço, constatando-se que seria o mesmo endereço da busca e apreensão realizada
”
.

Por conseguinte,
por serem fortes os indícios quanto à ocultação de drogas, dinheiro auferido com a prática criminosa e objetos de natureza ilícita nas residências dos representados,
dentre eles, o apelante,
a medida de busca e apreensão foi deferida pelo magistrado, nos termos do art. 240, § 1º
,
b
,
d
,
e
,

e

h
do Código de Processo Penal, que autoriza, expressamente, a realização da diligência solicitada, em casos que tais.

De
outro lado, não obstante a
decisão recorrida tenha sido concisa, não se pode confundir ausência de motivação com motivação contrária aos interesses da parte, razão pela qual não há que se reconhecer qualquer nulidade no ato decisório, tampouco nas diligências levadas a cabo na residência do apelante, na qual, conforme dito
anteriormente
, foram apreendidas droga
s
, aparelho celular e dinheiro em moeda corrente
cujas origens não foram comprovadas
.

A propósito, acerca da fundamentação da decisão que decreta a busca e apreensão, demonstrando a necessidade de tal diligência, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. "PER RELATIONEM". AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "não há que se falar em nulidade de mandado de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas com a realização da diligência, se evidenciado que todos os requisitos legais para o deferimento da medida e sua execução foram atendidos" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.226.836/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
de 1º/8/2018).

2. No caso, verifica-se que houve o deferimento pelo Juiz primevo de busca e apreensão na residência do ora agravante, mediante representação da autoridade policial, baseada em investigação e diligências, em razão de movimentações suspeitas no domicílio do acusado observadas por policiais em campana, com presença de carros e diversos indivíduos que contatavam o acusado; sendo apreendidos no local 943,51g (novecentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, divididos em 246 (duzentos e quarenta e seis) porções, 443,51g (quatrocentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 138 (cento e trinta e oito) porções, e 4.639,49g (quatro quilos seiscentos e trinta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, o que demonstrou a suposta prática do delito de tráfico de drogas e ensejou a prisão em flagrante do agravante.

3.
Embora de forma sucinta, restou demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial e na requisição do MP/SP
.

4. Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição.
Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per
relationem
como razões de decidir
.

5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no
DJe
de 24.5.2023
)
Destacamos

Destarte, esta preliminar
deve
ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, encon
tradiça no ID
191757785
, narra os fatos desta forma:

1. RESUMO DOS FATOS FATO 01. Por volta de abril de 2022, nesta cidade de Alta Floresta/MT, os denunciados LUCAS BARBOSA, FELIPE DAUAN ALEXANDRE e PABLO DIOMAZIO LUSTOSA, com consciência e vontade, associaram-se entre si e com as pessoas de PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA e NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). FATO 02. No dia 30/06/2022, e no período imediatamente anterior, na Av. Industrial, n.º 86, e Av. Ludovico da Riva, ao lado do Hotel Esplanada, nesta cidade de Alta Floresta/MT, LUCAS BARBOSA, FELIPE DAUAN ALEXANDRE e PABLO DIOMAZIO LUSTOSA tiveram em depósito, guardaram e venderam drogas (maconha e cocaína), além de possuir aparelhos destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 2. DETALHAMENTO DOS FATOS Consta do incluso caderno investigativo que a Polícia Civil vinha recebendo diversas denúncias, no sentido de que os denunciados, todos já presos anteriormente e processados por crimes de tráfico de drogas (PABLO já com condenação), estariam novamente envolvidos com o tráfico ilícito, nesta Comarca de Alta Floresta/MT. Diante disso, foram obtidos os números telefônicos deles e adicionados como contatos, ocasião em que se constatou que os investigados LUCAS e FELIPE se utilizavam de seus aparelhos celulares para a
mercância
de drogas, até mesmo divulgando no status do aplicativo de mensagens
Whatsapp
a venda de drogas, postando que estavam em atividade “
Ntv
” com a figura de bala e folha, referindo-se a cocaína, sintético e maconha, conforme imagens ao lado.

Prosseguindo, durante busca domiciliar realizada pela Polícia Civil na casa da suspeita Andressa Luiz da Roxa, investigada por tráfico de drogas, foram apreendidos no imóvel registros de contabilidade de drogas, onde constava o nome de "Lucas Fantasma", com a informação de que o investigado estava em débito com drogas compradas a prazo (imagem no relatório). Por fim, a Divisão de Repressão a Entorpecentes obteve um endereço onde LUCAS e FELIPE possivelmente armazenavam e comercializavam entorpecentes (Av. Industrial, 76, nesta cidade), sendo informado que LUCAS também se utilizava do endereço Av. Ludovico da Riva, ao lado do Hotel Esplanada (estabelecimento conhecido pela ampla movimentação de drogas e crimes em seu anterior). Apurou-se ainda que PABLO também participava do armazenamento e distribuição das drogas. Nesse contexto, as residências apontadas foram objeto de busca e apreensão domiciliar, judicialmente autorizada no PJE n.º 1003895-79.2022.8.11.0007, cumprida em 30/06/2022, resultando no seguinte: - Avenida Industrial,
n.°
86, Alta Floresta/MT – apreensão de 02 (duas) porções de maconha, pesando 54,5g, 03 (três) porções de cocaína, pesando 1,4g, 18 (dezoito) porções de cocaína, com peso de 8,5g, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, com peso de 175,0g, 02 (dois) tabletes de maconha, com peso de 304,7g, 03 (três) balanças de precisão e a quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), sendo preso, na ocasião, por sua vinculação com o imóvel, PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA e apreendido o adolescente Mauricio Ocampo Ferreira (Denúncia no PJE 1005348-12.2022.8.11.0007); - Avenida Ludovico da Riva Neto, ao lado do Hotel Esplanada, em Alta Floresta/MT: apreensão de 02 (duas) porções de maconha, pesando 32,9g, 01 (uma) porção de maconha, pesando 254,9g, 01 (uma) porção média de maconha, e balança de precisão, sendo presa, no local, a residente e conhecida traficante NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS (Denúncia no PJE 1004855-35.2022.8.11.0007), a qual informou que, no momento de sua prisão, o investigado LUCAS estava no município de Sinop/MT. Interrogado (fls. 44/46) o denunciado LUCAS se reservou ao direito de permanecer em silêncio, nada esclarecendo sobre os fatos.

Por outro lado, o denunciado FELIPE afirmou (fls. 66/68) não frequentar os endereços onde foram apreendidos os entorpecentes, bem ainda alegou não conhecer o denunciado LUCAS. Ao ser apresentado à fotografia em que LUCAS aparece consigo, alterou a versão para dizer que o conhece, mas não tem amizade. Em depoimento (fls. 61/62), Rosimeire Belucci Viana, proprietária do imóvel à Av. Industrial, n.º 86, informou que alugou o imóvel para o denunciado PABLO DIOMAZIO LUSTOSA, através de seu genitor, no final do mês de abril/2022, fazendo o reconhecimento fotográfico do denunciado PABLO, conforme fls. 63/64. Ainda, verificou-se no executivo de pena n.º 0003818- 29.2018.811.0007, que o investigado PABLO informou aquele como sendo seu endereço, ao ser beneficiado com o regime semiaberto, em 16/04/2022. De igual modo, Relatório de investigação (fls. 71/78) colaciona que o denunciado PABLO, em B.O datado de 07/06/2022, informou o referido endereço como sendo seu. Registrou-se ainda que os denunciados LUCAS e PABLO são amigos na rede social do
facebook
. Há informações, ainda, que PABLO namorava Amanda Luzia Teixeira, vulgo “Branca de Neve”, braço direito de “
Angeliquinha
ou Bibi”, liderança do Comando Vermelho, nesta cidade de Alta Floresta/MT. Relatório de investigação (fls. 30/35) colacionou que os denunciados LUCAS BARBOSA e FELIPE DAUAN são frequentemente vistos juntos (inclusive, na Av. Industrial n.º 86, um dos alvos da busca e apreensão, onde aparentemente LUCAS também morava) e com semelhante círculo de amizades, atuando em conjunto na comercialização de substâncias ilícitas. Relatório de investigação nos autos 1004855-35.2022 (fls. 126/139) informou que Pedro Henrique era frequentemente visto com FELIPE DAUAN, inclusive, conforme B.O. 2022.141574, Pedro também já fora preso, em 26/05/2022, portando drogas (maconha e cocaína), na companhia de FELIPE DAUAN (fls. 89/90), que por sua vez, é associado no crime de LUCAS BARBOSA. Anota-se que a prisão do denunciado FELIPE foi decretada nos autos n.º 1004160-81.2022.8.11.0007, sendo cumprida em 24/07/2022.

De igual modo, a prisão do investigado LUCAS foi decretada nos autos n.º 1004424-98.2022.8.11.0007, sendo cumprida em 03/08/2022.

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
(ID
191757793, p. 8
); auto de
exibição e
apreensão (ID
191757793, p. 21-22
); boletim de ocorrência (ID
191757793, p. 15-18
);
l
audo de
c
onstatação de
d
roga
(ID
191757796, p. 17-21/ ID 191757797
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte de
le
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, o policial
civil
Paulo Cristiano de Souza
afirmou
à
autoridade judiciária que participou da
“
O
peração
T
orquemada
”
;
e que todos os investigados, incluindo o apelante
,
eram conhecidos da polícia por praticar atividades ilícitas
,
t
endo na referida operação
sido
apreendido um caderno de anotações sobre o tráfico de drogas
indicando que
o apelante era um dos responsáveis pela distribuição do
s
entorpecente
s
. O referido agente público disse, também, que passaram a monitorar os
investigados
e puderam descobrir que Pablo

Diomazio
e sua namorada Amanda alugavam imóveis na cidade para guardar drogas
;

e
,
que um desses imóveis
,
se
tratava da
quitinete
situada
na
R
ua D-2 que foi alvo do mandado de busca e apreensão.
Paulo Cristiano n
arrou, ainda, que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi possível encontrar
drogas, balança de precisão, comprovantes de compra de cinco aparelhos de celulares e

petrechos para o tráfico
.

O
policial civil

Claudir

Fintanive
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório relatou que os acusados
estavam sendo investigados
antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão porquanto
,
tinham recebido informações de que estariam se reunindo no setor industrial daquela cidade para o cometimento do crime de tráfico de drogas.
O referido agente público
,
afirmou
,

outrossim,
que no cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontrados além dos entorpecentes, balança de precisão e petrechos comumente utilizados na prática do tráfico. Por fim, disse que tinham informações
segundo as quais
Pablo

Diomazio
estaria traficando
.

Rosimeire Belucci Viana
, ao ser ouvida em juízo
,
afirmou que alugou uma quitinete para o pai de Pablo

Diomazio
,

tendo
este
mor
ado
lá pelo período
de
aproximadamente três meses
,

todavia, somente

viu

o apelante
uma vez. Rosimeire disse, também
,
que tomou conhecimento dos fatos por um rapaz que morava ao lado
;
e
,
que n
a

naquele
endereço
,

existem
duas quitinetes, que são conjugadas e
têm
um pequeno muro que as divide
,

com
a entrada pelo mesmo portão.

De outr
a

banda
, o apelante quando foi interrogado, em juízo, afirmou que alugou uma casa próximo do seu trabalho e que ficou lá durante trinta dias
;
e, que, durante o dia
,
não ficava na residência porque trabalhava o dia todo. Entretanto,
afirmou que quando a polícia entrou na quitinete ele já não morava lá, de forma que
negou a autoria delitiva
e a propriedade do entorpecente
.

Como é cediço é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em
relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por Pablo

Diomazio
.

O Ministério Público, por
sua vez
, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou em juízo
que a droga não era de sua propriedade porquanto não residia mais naquela residência
, contudo não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que os entorpecentes apreendidos tinham como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros.

Não se pode esquecer, ainda sobre o tema, que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a posse, a guarda ou depósito da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Nes
s
e
contexto
, apesar de o apelante afirmar que não ficou comprovado que a droga seria dele, observa-se que a locatária
, a testemunha Rosimeire Belucci Viana
afirmou que
o pai
de Pablo
Diomazio

havia locado o imóvel pelo prazo de três meses e que
somente depois de realizada a busca e apreensão que
seu filho
deixou a quitinete.
Da mesma forma, a quantidade
da
droga apreendida, as condições da apreensão e os demais elementos de prova são aptos a indicar a realização da traficância por parte do apelante.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

A
apelante postula
, ainda,
a revisão da pena-base
, para que seja afastada a valoração negativa
das
consequências do crime. E
, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
191758340
):

[...]
Passo, portanto, a dosar a pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal
:

A Lei 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza do produto
, a
personalidade
e a
conduta social
do agente e, por fim, a
quantidade
da substância.

Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico
a natureza da substância
e
quantidade
apreendida (maconha), bem como verifico que a
culpabilidade
– grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; O acusado possui
antecedentes,
contudo, será analisada na segunda fase da dosimetria; não há elementos e provas suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; os
motivos
são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza; as
consequências do crime
são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros
.
Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.
Além disso, ao que se denota dos autos o acusado integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, em razão de que as consequências do crime se tornam muito mais graves, já que é realizado para manutenção de muitos outros crimes.

Fixo a
pena base
em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase,
não concorrem circunstâncias atenuantes, todavia, incide a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado (Autos 0003818-29.2018.8.11.0007 – SEEU), razão pela qual agravo a pena, fixando-a em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 890 dias-multa.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, inexistem causas de diminuição
ou
aument
o da pena
, razão pela qual torno a pena
DEFINITIVA

em
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 890 dias-multa
, no valor de um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época do crime.
[...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do cri
me de tráfico de drogas, o
sentenciante valorou pejorativamente ao apelante a
s consequências do crime.

As
consequências do
crime
são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
Sendo assim, em que pese
a
gravidade
do crime de tráfico de drogas
,

colocar em risco a saúde pública
,
infelizmente
,

é
norma
l
à espécie, não possibilitando o agravamento da
pena basilar em casos que tais
.

Além
do mais
, a autoridade judiciária
utilizou como fundamento
para agravar a pena
inicial
do apelante,
a título de consequências do crime
, que ele
fazia
parte d
e
organização criminosa, no entanto tal fundamento não se sustenta, uma vez que
ele
foi absolvido do crime de associação para o tráfico e não ficou comprovado nestes autos o seu envolvimento com o
“
Comando Vermelho
”
. Desse modo,
deve ser afastada a negativação
da referida vetorial
e redimensionada a sua pena
basilar
.

Acerca da valoração nega
tiva
das
consequências do crime, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. As vetoriais da natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 170 porções de crack, com peso de 44,357g. Contudo, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base. 3.
A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais. 4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.
5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(STJ - HC: 466740 PE 2018/0222222-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06
.
12
.
2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19
.
12
.
2018)

Destacamos

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta a
Pablo
Diomazio
Lustosa
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, afastada a circunstância
judicial
negativada, estabeleço a pena inicial no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem sopesadas; todavia,
presente a
agravante da reincidência, majoro a pena inicial em 1/6 (um sexto), resultando

5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, uma vez que, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a
8
(
oito
)
anos, é
reincidente
.

Posto isso, em consonância o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar arguida. E, no mérito
dou parcial provimento
ao recurso de
Pablo
Diomazio
Lustosa
para afastar a valoração pejorativa das consequência
s do crime e reduzir a sua pena-base
do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, redimensionando a
pena

final
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

Finalmente,
determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024